Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO PELO PEDIDO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. COMPROVAÇÃO. FATO ATESTADO POR AGENTE POLICIAL. SUFICIÊNCIA. IRMÃO. CONDIÇÃO DE HERDEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Resta suspenso o prazo prescricional para pretensão de segurado em relação à seguradora quando realizado pedido administrativo da indenização.

2. Não há se falar em ausência de interesse de agir em face da falta de pedido prévio administrativo. 1. 2. Cabível ao segurado postular seu direito via ação judicial, sem que haja o pedido administrativo, com observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição com fulcro no art. 5o, incisos XXXIV, alínea a e XXXV. 1.3. Ainda que se entenda indispensável o prévio pedido administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, a pretensão resistida judicialmente pela seguradora demonstra a necessidade de intervenção judicial e caracteriza a presença de interesse de agir na ação.

3. O atestado do sinistro de trânsito por agente policial competente com a narrativa de que houve o resultado morte e a prova de qualidade de beneficiário são documentos suficientes a comprovar o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, para fins de pagamento de indenização securitária DPVAT.

4. Os irmãos da vítima, no caso da ausência de ascendentes e descendentes, são legitimados a receber a indenização do seguro DPVAT.

5. A correção monetária representa mera atualização da moeda, sendo devida ainda que não haja mora da Seguradora. O evento danoso mencionado no enunciado 580 do STJ é a data do sinistro, ocasião em que o segurado efetivamente sofreu o dano apto a ensejar a correspondente indenização, não o dia de proferimento da sentença judicial de condenação e tampouco o do indeferimento do pedido na via administrativa.

6. Recurso conhecido e desprovido.